Tribunal: TJDFT
Processo: 0731300-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731300-89.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDERSON ARAUJO BARBOSA RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA FONTENELE 07218228780, VENTURA - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA DECISÃO Ressalto, preliminarmente, que o juízo de admissibilidade cabe ao Juiz da Turma Recursal, independentemente da análise do juízo a quo. Na interposição do recurso inominado (ID. 50411369) o(a) recorrente pugnou pela gratuidade judiciária, todavia, deixou de juntar documentos suficientes para demonstrar sua hipossuficiência, razão pela qual a gratuidade requerida foi indeferida, ID. 53434226. Aberta oportunidade para o recorrente efetuar o preparo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, ID. 53434226, manteve-se inerte, ID. 53730381. Feitas essas considerações, o recurso inominado é inadmissível, exigindo o seu não conhecimento, pois deserto, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF, Resolução n.o 20/2021. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da apresentação de contrarrazões, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital